Tribunal: TJES
Processo: 5041764-67.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041764-67.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELUIZ CARLOS DE MELO
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5041764-67.2024.8.08.0024
ORIGEM
:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
ELUIZ CARLOS DE MELO

EMBARGADO:
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DE PREPARO RECURSAL AO RECORRENTE.

ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de pedido de chamamento do feito à ordem. No entanto, ante o conteúdo do petitório, o recebo como embargos de declaração.

2.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte
autora/recorrente, por meio de petição juntada no ID nº 14950620, na qual se alega ocorrência de: “
erro material ao não considerar que o recorrente pagou as custas para o recurso e estas devem ser restituídas e equivocadamente se fez constar, ‘sem custas...’ sendo que a restituição dos valores pagos para recorrer é a consequência lógica, decorrente da reforma do julgado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. A questão em discussão consiste na verificação de eventual erro material no dispositivo do acórdão, no atinente à não condenação do recorrente em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

5.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Com efeito, a alegação de que seria devida a restituição do valor pago a título de preparo recursal ao recorrente, em razão do fato deste sagrar-se vencedor (ao menos em parte) na instância recursal, não possui respaldo legal no ordenamento jurídico, tampouco configura erro material. Portanto, a referida alegação não merece prosperar.

6
. Por oportuno, cumpre mencionar que não se confunde "não condenação em custas" com "restituição de custas". O julgado foi claro ao estabelecer que não haveria condenação em custas ou honorários advocatícios à parte recorrente, consoante determina o art. 55 da Lei. 9.099/95. Assim, diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO. Mantido acórdão por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)